Tribunal: TJDFT
Processo: 0749028-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pelo Adilson Araújo Bispo em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Cássio Ricardo Antunes de Toledo –, indeferira o pedido de expedição de ofício ao possível empregador do executado, visando à obtenção de informações sobre eventual existência de vínculo para subsidiar análise de pedido de penhora de salário, assim como indeferira o pedido de penhora sobre imóvel do agravado. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o credor somente informara o endereço de e-mail do possível órgão empregador do executado, não havendo nos autos documento comprobatório que informe que o agravado possua vínculo empregatício com a alegada sociedade empresária. Outrossim, com relação ao pedido de penhora de imóvel, registrara que o bem pertence a Rodrigo de Jesus Peres, com usufruto vitalício de Roberto de Jesus Peres e Custodia da Cunha, o que impede a penhora. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a consequente expedição de ofício à sociedade empresária Icomon Tecnologia LTDA, para obtenção de informações acerca da contratação e dos proventos auferidos pelo agravado, vindicando, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, além do deferimento da penhora do imóvel de matrícula no. 11.125, localizado a Rua Boa Vista s/no, na cidade de Tabapuã, São Paulo/SP, que teria como nu-proprietários Roseli Maria Peres de Toledo e o agravado - seu cônjuge. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei no 13.709, de 2018 -, dados pessoais, dados sensíveis, entre outros, não são de fácil obtenção, pelo que não conseguiria, com um mero e-mail, saber se o agravado realmente presta serviços à empresa nomeada. Asseverara ser dever do juiz, em execução que se arrasta por 5 (cinco) anos, deferir diligências que busquem a efetivação da tutela jurisdicional, como encaminhamento de ofícios, especialmente em casos em que se revelam insuficientes as medidas já adotadas para garantir a satisfação da execução. Aduzira, quanto à penhora do imóvel, que fora doado à cônjuge do agravado, sendo que o usufruto não obsta a penhora de direitos sobre o bem gravado, tampouco sua adjudicação, tendo em vista ser possível a constrição de direitos do nu-proprietário. Salientara o agravante que a constrição judicial não recai sobre os direitos de uso e gozo reservados à usufrutuária, mas apenas sobre a nua propriedade, pontuando não haver cláusula de inalienabilidade ou de incomunicabilidade, sendo plenamente cabível a penhora do bem, apontando que, inclusive, já consta com registro de penhora relativo ao processo de no. 5684380-83.2021.8.09.0024 que tramitara perante a Vara de Execução Fiscal de Caldas Novas/GO, encontrando-se suspenso tendo em vista o parcelamento do débito exequendo naqueles autos. Salientara que está há 5 (cinco) anos perseguindo o crédito, havendo provas da propriedade do agravado do bem sobre o qual se pleiteia a penhora, além da demonstração de que presta serviços no local indicado para encaminhamento do ofício. Assinalara assim que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo aviado pelo Adilson Araujo Bispo em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Cassio Ricardo Antunes de Toledo –, indeferira o pedido de expedição de ofício ao possível empregador do executado, visando à obtenção de informações sobre eventual existência de vínculo para subsidiar análise de pedido de penhora de salário, assim como indeferira o pedido de penhora sobre imóvel que seria da titularidade dele. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o credor somente informara o endereço de e-mail do possível órgão empregador do executado, não havendo nos autos documento comprobatório que informe que o agravado possua vínculo empregatício com a alegada sociedade empresária. Outrossim, com relação ao pedido de penhora de imóvel, registrara que o bem pertence a Rodrigo de Jesus Peres, com usufruto vitalício de Roberto de Jesus Peres e Custodia da Cunha, o que impede a penhora. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a consequente expedição de ofício à sociedade empresária Icomon Tecnologia LTDA, para obtenção de informações acerca da contratação e dos proventos auferidos pelo agravado, vindicando, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, além do deferimento da penhora sobre o imóvel de matrícula no. 11.125, localizado a Rua Boa Vista s/no, na cidade de Tabapuã, São Paulo/SP, que tem como nu-proprietários Roseli Maria Peres de Toledo e o agravado – seu cônjuge. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante em desfavor do agravado, indeferira o pedido que formulara visando à expedição de ofício para consulta de eventual vínculo empregatício mantido pelo executado além de ter indeferido a penhora do imóvel nomeado ao fundamento de que o bem pertence a terceiro, o que obsta a constrição. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra prejuízo algum imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a indeferir o pedido de expedição de ofício à possível sociedade empresária empregadora do agravado visando à obtenção de informações sobre eventual existência de proventos recebidos em nome do agravado e, em caso positivo, a penhora dos valores para liquidação da dívida executada. Outrossim, cingira-se a indeferir a penhora sobre imóvel em razão de constar usufruto vitalício em bem de Rodrigo de Jesus Peres, obstando a constrição. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofício, visando à obtenção de informações sobre eventual existência de vínculo em nome do agravado e, em caso positivo, a eventual penhora dos valores recebidos a título de salário para liquidação da dívida executada, além da penhora de imóvel com reserva de usufruto vitalício, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque a ação de execução transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)